Tribunal: TJMT
Processo: 1014566-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014566-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALSIRIO LIRIO DILLY - CPF: 281.317.380-00 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESPACHO SANEADOR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO VERIFICADA – LITISCONSORTE ATIVO NECESSÁRIO – DISPENSABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

A cédula de crédito bancário firmada por mais de um mutuário, configura solidariedade e possibilita o recebimento do débito por qualquer um dos credores solidários, sendo, portanto, desnecessária a formação de litisconsórcio ativo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1014566-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:

ALSIRIO LIRIO DILLY

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BANCO DO BRASIL SA,

contra Decisão Monocrática desta Relatora (Id. 177497156), a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Irresignado em suas razões recursais (Id. 173005687), o Agravante sustenta que “
Nesse sentido, um importante aspecto a ser abordado diz respeito ao necessário chamamento ao processo, tendo em vista a condenação solidária estabelecida para o Banco do Brasil, o BACEN e a União Federal, assim reconhecida no Recurso Especial 1.319.232/DF.”

Aponta incompetência da Justiça Estadual, observada a necessidade do litisconsorte passivo.

Acrescenta que
“Os documentos juntados são idôneos e gozam de presunção de veracidade, pois são documentos emitidos a partir de dados dos registros de escrituração contábil da Instituição financeira, que inclusive se sujeita a fiscalização dos órgãos reguladores e escrituração contábil específica.

Afirmam que
“Em se tratando de obrigação de natureza pessoal, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação era vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916, art. 177), mesmo prazo para o ajuizamento de ação de cobrança e também para a guarda dos documentos”.

Verbera a impossibilidade de inversão do ônus da prova, nos ditames do código de defesa do consumidor.

Contrarrazões no Id. 182521673, pugnando pelo desprovimento do recurso, a rigor, mantendo a monocrática por seus próprios fundamentos.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 173151184.

Tutela de urgência indeferida – Id. 173162668.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023